Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-03.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003152-03.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), B E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.488.177/0001-04 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO DE CESSÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – VIGÊNCIA EXPIRADA – AGER/MT – AUTORIDADE COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LIMINAR CASSADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 31 da LC no 432/2011, a concessão de serviço público extingue pelo advento do termo contratual, como foi o caso dos autos, uma vez que o contrato expirou e não foi formalizado o contrato de permissão, consoante determina artigo 76, § 6o da LC no 557/2014, de modo que, o transporte, aparentemente, está sendo executado sem cobertura contratual válida.

2- A
AGER/MT foi criada como autarquia especial, modalidade de agência reguladora, exatamente para exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso e, nos termos da Lei Complementar no 557/2014 e Resolução no 03/2015 cabe a ela o poder de formalização dos termos de permissão e fiscalização do mencionado transporte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003152-03.2016.8.11.0000

AGRAVANTE:
B. E. TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
B E Transportes Ltda. – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Ação Cautelar n.o 1015694-27.2016.8.11.0041, ajuizada contra a
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, que objetivava
a suspensão dos efeitos da decisão emanada pela Ré que cassou a linha da Autora e determinou a exclusão de todos os seus veículos da exploração, mantendo-se válido a concessão objeto do contrato no 296/2003/00/00 – A.S.J.U, até o julgamento de mérito da ação principal a ser proposta
.

Aduz, em síntese, que, celebrou contrato de concessão n.o 296/2003/00/00, para executar o transporte na linha n.o 27-A, Cuiabá – Tangará da Serra, com seção em Nova Olímpia, cujo itinerário é via BR-364, MT-246, MT-343 e MT-358, o qual opera, de forma regular e satisfatória na prestação de seus serviços referente à concessão de transporte alternativo de passageiros.

Assevera que, busca acautelar irreparáveis prejuízos causados à Agravante em decorrência da decisão tomada pelo Diretor Presidente da AGER/MT, que recomendou a exclusão da empresa como operadora da linha Cuiabá – Tangará da Serra, nos cadastros do órgão, bem como determinou a apreensão dos micro-ônibus da Agravante, visando atuar de modo eficaz a coibir o transporte não autorizado.

Argumenta que, a referida decisão teve por alegada motivação a celebração de um contrato de arrendamento firmado entre a Agravante e a empresa Lugar Viagens e Turismo Ltda – ME.

Sustenta que, a decisão administrativa atacada não obedeceu ao comando legal emanado pelo TJMT, por meio do Agravo de Instrumento no 130105/2016 e foi tomada por autoridade incompetente para emanar o ato administrativo ora questionado; ferindo o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que, foi efetuado, em 15/12/2015, o pedido de formalização do termo de permissão perante a AGER/MT, tendo oposto tempestivamente, posto que a Resolução no 008/2015, publicada em 29/6/2015, fixou o prazo de 180 dias para envio da solicitação do Termo de Permissão, considerando o término do cômputo no dia 25/12/2015.

Ressalta que, a Lei Complementar Estadual no 557/2014, que acresceu os §§ 4o, 5o, 6o, 7o e 8o ao art. 76, da Lei Complementar Estadual n.o 432/2011, estabeleceu que o Estado de Mato Grosso está compelido a realizar um novo certame destinado a licitação de todo o setor de transporte alternativo e convencional, razão pela qual as concessões anteriormente concedidas e já vencidas deveriam ser mantidas até a realização do ato.

Requer, por fim, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar objetivado pela Tutela Cautelar Antecedente, para que seja determinado a suspensão dos efeitos da decisão emanada pela Agravada que recomendou a cassação da linha da Autora, bem como determinou a exclusão de todos os seus veículos de exploração, mantendo-se válida a concessão objeto do contrato no 296/2003/00/00 – A.S.J.U – linha n.o 27-A – Cuiabá/MT x Tangará da Serra/MT, com seção em Nova Olímpia, cujo itinerário é via BR-364, MT-246, MT-343 e MT-358, até o julgamento de mérito da ação principal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi deferido pela então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, no ID no 266046, para conceder a liminar indeferida na origem e, consequentemente, manter a empresa Agravante na operação da linha Cuiabá x Tangará da Serra, conforme Contrato de Concessão n.o 296/2003/00/00-A.S.J.U.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram colacionadas no ID no 347958, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação do Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 374925, manifestou pela pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
B E Transportes Ltda. – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Ação Cautelar n.o 1015694-27.2016.8.11.0041, ajuizada contra a
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, que objetivava
a suspensão dos efeitos da decisão emanada pela Ré que cassou a linha da Autora e determinou a exclusão de todos os seus veículos da exploração, mantendo-se válido a concessão objeto do contrato no 296/2003/00/00 – A.S.J.U, até o julgamento de mérito da ação principal a ser proposta
.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente interpôs a ação cautelar retro mencionada, alegando, em síntese, que teve o contrato de concessão do serviço de transporte público intermunicipal cassado em virtude de decisão administrativa que teve por motivação a celebração de um contrato de arrendamento firmado entre si e terceira pessoa jurídica.

Argumenta que, a decisão atacada padece de vícios, enumerando-os como: desobediência a comando legal emanado do TJMT no RAI n. 130.105/2016; decisão tomada por autoridade incompetente; ausência de contraditório e ampla defesa.

A liminar foi indeferida, sendo interposto o presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que a então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, no ID no 266046, à época, concedeu a liminar para manter a empresa Agravante na operação da linha Cuiabá x Tangará da Serra, conforme Contrato de Concessão n.o 296/2003/00/00-A.S.J.U.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Agravante firmou com o Poder Concedente, por meio da Secretaria de Estado de Transporte, o Contrato de Concessão no 296/2003/00/00-A.S.J.U, em que foi concedido a ela, a linha Cuiabá x Tangará da Serra, após vencer a Concorrência Publica no 038/2020, com prazo de 7 (sete) anos, contados de
16-1-2002 até 16-1-2009
.

Diante da ausência de prorrogação das linhas, foi editada a Lei Complementar no 557/2014, que acrescenta novos artigos à LC no 432/2011, autorizando o Poder Concedente a celebrar contrato de permissão com as empresas que possui contrato de concessão vencido, na modalidade alternativa, outorgado por meio de licitação.

É o que se extrai do artigo 76 da mencionada norma:

4o
Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
.

§ 5o A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, podendo ser prorrogada.

§ 6o Deverá a AGER/MT realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária.

§ 7o Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT.

§
8o A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando a segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021
. [Destaquei]

Ato continuo, a AGER/MT, por meio da Resolução no 003/2015, regulamentou a formalização dos termos de permissão e estabeleceu o prazo de até
30-12-2015
para formalização do termo de permissão.

Confira-se:

Art. 1o As empresas prestadoras do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade alternativa que tenham
contrato de concessão vencido, outorgado por meio de licitação, e que atenderem aos requisitos desta resolução, poderão requerer a formalização do termo de permissão de exploração da linha objeto da licitação em que foram vencedoras, nos termos do § 4o do art. 76 da Lei Complementar no. 432/2011
.

§ 1o.
As empresas terão 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta resolução para requerer a formalização do termo de permissão.

§ 2o. As linhas que não tiverem a formalização do termo de permissão requerida no prazo do parágrafo anterior serão disponibilizadas imediatamente para licitação.

Art. 2o Após registrado e autuado o pedido de formalização no Protocolo Geral, o processo será remetido para o Gabinete da Presidência, que o encaminhará para a Coordenadoria Reguladora de Contratos e Normatizações para instrução.

Art. 3o Na Coordenadoria Reguladora de Contratos e Normatizações o processo será instruído com:

I – comprovante de Certificado de Registro Cadastral válido;

II – cópia dos contratos de concessão firmado anteriormente entre a empresa e o Poder Concedente, nos termos do § 4o do art. 76 da Lei Complementar no. 432/2011;

III – minuta do Termo de Permissão

Art. 4o Concluída a instrução, os autos serão analisados pela Advocacia Geral Reguladora e, então, encaminhados ao Gabinete da Presidência para formalização e assinatura do termo de permissão. [Destaquei]

Inobstante a Recorrente possuir contrato de concessão vencido, ao tentar a Formalização do Termo de Permissão da Linha Cuiabá / Tangará da Serra
, seu pedido foi indeferido, pois foi constatado que ela estava com o Certificado de Registro Cadastral – CRC vencido desde
4-9-2006

(Id. 348014 - Pág. 8).

Sendo assim, no presente caso,
não
foi formalizado o contrato de permissão, consoante determina artigo 76, § 6o da LC no 557/2014, de modo que o
transporte está sendo executado sem cobertura contratual válida
.

Nos termos do artigo 31 da LC no 432/2011, a concessão extingue pelo advento do termo contratual, o que, aparentemente, foi o caso dos autos.

Veja-se:

Art. 31 Extingue-se a concessão por:

I - advento do termo contratual
;

(...) [Destaquei]

Dessa forma, entendo nesse juízo de cognição sumária que, não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, à primeira vista, na conduta tomada pela Agravada, visando atuar de modo eficaz a coibir o transporte não autorizado, posto que agiu nos precisos termos de sua competência administrativa.

De se recordar que a AGER/MT foi criada como autarquia especial, modalidade de agência reguladora, exatamente para exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Tanto é o comando da Lei Complementar no 557/2014 e Resolução no 03/2015 que concede à Agravada o poder de formalização dos termos de permissão e fiscalização do mencionado transporte.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA
AGER
/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição imposta à
AGER
/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
.
(N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, Publicado no DJE 1/10/2020). [Destaquei]

Ademais, a referida recomendação decorre da ausência de contrato válido ante o decurso do prazo, que finalizou em 16-1-2009, o que, ao meu entendimento, dispensa a observância da ampla defesa e devido processo legal.

Por fim, o argumento de que a decisão administrativa não obedeceu ao comando legal emanado pelo E. TJMT, por meio do RAI no 130105/2016, imperioso mencionar que a decisão liminar foi revogada quando do julgamento do mérito do recurso. A propósito, confira-se ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA EM
CONTRATO DE CESSÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LIMINAR CASSADA - RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos da concessão da tutela cautelar, tradicionalmente apontados pela doutrina, são o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro constitui a probabilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, enquanto que o segundo estará presente quando houver fundado receio de que a efetividade do processo venha a sofrer um dano irreparável, ou de difícil reparação.

Ausente prova inequívoca das alegações da autora, ao menos neste juízo de cognição perfunctória, e em homenagem ao princípio constitucional do contraditório, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Havendo a necessidade de instrução processual, com vistas a analisar a tese recursal, deve-se considerar ausente o requisito do fumus boni juris.

(TJMT – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 130105/2016 – RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Data de Julgamento: 4-7-2017).

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020